Tribunal: TJMT
Processo: 1039826-24.2023.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039826-24.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOAO RICARDO FILIPAK registrado(a) civilmente como JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK registrado(a) civilmente como JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), JOAO RICARDO FILIPAK registrado(a) civilmente como JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (APELADO), JOAO RICARDO FILIPAK registrado(a) civilmente como JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDOS. UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL C
IVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO AUTOMOTIVO.
PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E PRESCRIÇÃO
REJEITADAS
.

FORNECIMENTO DE CARRO RESERVA. RESSARCIMENTO LIMITADO AO PRAZO CONTRATUAL. DANO MORAL.
PEDIDO DE MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS
DO AUTOR E DA REQUERIDA NÃO
PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor para: (i) condenar a seguradora ao ressarcimento dos valores pagos com a locação de veículo pelo prazo de 30 dias; (
ii
) fixar indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00; (
iii
) determinar a divisão proporcional das custas e dos honorários advocatícios, com suspensão da exigibilidade em relação ao autor, beneficiário da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento de produção de prova requerida pela seguradora; (
ii
) apurar a ocorrência de prescrição da pretensão autoral; (
iii
) definir se é devido o ressarcimento integral dos valores com locação de veículo para além do limite contratual de 30 dias; (
iv
) analisar a possibilidade de majoração da indenização por danos morais; (v) examinar a redistribuição do ônus sucumbencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a preliminar de cerceamento de defesa, pois o magistrado, como destinatário da prova, considerou suficientes os elementos constantes nos autos para a formação de seu convencimento, nos termos do art. 370 do CPC. A diligência requerida poderia ter sido providenciada diretamente pela parte interessada.

Rejeita-se a alegação de prescrição, visto que a pretensão autoral decorre de responsabilidade contratual, não se tratando de cobertura securitária, o que atrai o prazo
prescricional trienal previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil. Ademais, não houve comprovação da data da recusa formal do reembolso.

Mantém-se a limitação do ressarcimento ao prazo de 30 dias, conforme cláusula contratual expressa e válida. Ausente comprovação de autorização da seguradora para locação além do período previsto. A cláusula não é abusiva e encontra respaldo na jurisprudência consolidada.

Indevida a majoração da indenização por danos morais. O valor fixado em R$ 6.000,00 atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando os transtornos experimentados pelo autor, sem configurar enriquecimento sem causa.

Inviável a redistribuição do ônus sucumbencial. Embora o autor tenha obtido valor inferior ao postulado, a tese central da sua pretensão foi acolhida, não se caracterizando sucumbência mínima por parte da seguradora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

O indeferimento de produção de prova considerada desnecessária pelo juiz não configura cerceamento de defesa, nos termos do art. 370 do CPC.

A pretensão de ressarcimento por descumprimento contratual decorrente de negativa de fornecimento de carro reserva prescreve em três anos, conforme art. 206, § 3º, V, do Código Civil.

É válida a cláusula contratual que limita a disponibilização de carro reserva ao prazo de 30 dias, não sendo abusiva.

A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser mantida em patamar moderado diante das circunstâncias do caso.

Não há sucumbência mínima da seguradora quando a causa de pedir é acolhida, ainda que o valor arbitrado seja inferior ao pleiteado.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 206, §1º, II, "b", e §3º, V; CPC, art. 370.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI nº 1004604-33.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 20.05.2025; TJRS, AC nº 70083240358, Rel. Des. Jorge André Pereira
Gailhard
, j. 18.12.2019; TJMT, N.U 1006054-89.2017.8.11.0000, Rel.ª Des.ª Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 19.09.2017.

R E L A T Ó R I O

AP

1039826-24.2023.8.11.0003

JOÃO RICARDO FILIPAK E OUTRO (s) X HDI SEGUROS S/A E OUTRO (s)

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se
de
dois
R
ecurso
s
de Apelação
, um
interposto por
HDI SEGUROS S/A
e outro interposto por

JOÃO RICARDO FILIPAK
,
ambos
com o fito de reformar a
s
entença proferida pelo Juízo da
4
ª

Vara Cível da Comarca de
Rondonópolis
, que, nos
a
utos da Ação
de
Cobrança
, de n.
1039826-24.2023
, julgou
parcialmente
procedente
s

os pedidos
iniciais para:

a) condenar a
seguradora a ressarcir ao autor os valores pagos a título de locação do veículo correspondente ao período de 30 (trinta) dias, a serem apurados em cumprimento de sentença
, acrescidos de correção monetária a partir do desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação.

b) condenar a requerida ao pagamento de R$
6.000,00
(
seis mil reais
) a título de
indenização por danos morais
, corrigido
monetariamente a partir da data do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Ainda, em consideração à sucumbência recíproca,
condenou a
mbas as partes ao pagamento, pró rata, das
custas
processuais
e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 1
5
% (
quinze
por cento)
sobre
o valor da condenação
, com a ressalva da suspensão da exigibilidade em relação ao autor, por se tratar de beneficiário da justiça gratuita
.

Inconformada, a seguradora primeira apelante, suscita preliminar de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de expedição de ofícios para empresas locadoras de veículos com o objetivo de comprovar os valores praticados no mercado
e, ainda,
em preliminar,
invoca a prejudicial de mérito da prescrição.

Aduz que não restou comprovado os danos materiais passiveis de reparação, ao argumento de que os documentos apresentados pelo apelado são frágeis
(recibos sem valor fiscal) e que o veículo
supostamente locado
não se encontrava sob a
sua
posse durante
todo
o período alegado.

Fala na necessidade de redistribuição do ônus sucumbencial
, por entender que o autor decaiu em 90% do pedido, não se configurando sucumbência mínima.

Posto isso
,
pugna

pel
a reforma da sentença.

P
or sua vez,
o autor segundo apelante, afirma que faz jus ao
ressarcimento integral das despesas com a locação do veículo BMW durante todo o período
em que ficou sob a sua posse
.
Aduz
que a limitação a 30 dias constante do contrato de seguro
trata-se de
cláusula abusiva e sem validade,
sobretudo por
não
ter exarado
sua assinatura nos documentos apresentados pela seguradora.

Ao final, pugna pela
majoração do valor da indenização por danos morais para R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

C
ontrarrazões
reciprocas
pelo desprovimento do
s
recurso
s

apresentadas à
s

id
’s
.
de n.
286980379 e 286980380
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
- PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Eminentes pares:

A
seguradora HDI Seguros

fala em
cerceamento de defesa
,
uma vez que não foi deferido

o
seu pedido de expedição de ofício
s
para empresas locadoras de veículos
, cujos quais tinham
o objetivo de
apurar
os valores praticados no mercado de locação
, máxime acerca do veículo supostamente locado pelo segurado
.

A preliminar não merece prosperar. O sistema processual civil consagra o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual cabe ao juiz, enquanto destinatário das provas, determinar a realização daquelas que entender necessárias ao deslinde da causa, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC.

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias
. ”

No caso em apreço, o magistrado entendeu que os elementos já constantes dos autos eram suficientes para a formação de sua convicção, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa. Além disso, a prova que se pretendia produzir poderia ter sido providenciada pela própria parte interessada, não se justificando a intervenção judicial para sua obtenção, especialmente considerando que caberia à seguradora, como parte ré e em função da inversão do ônus da prova determinada no processo, demonstrar a inexistência de falha na prestação do serviço.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA – ENQUADRAMENTO FUNCIONAL E REVISÃO SALARIAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA, ANTE AO JULGAMENTO ANTECIPADO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO: AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO – PRETENSÃO DE ENQUADRAMENTO NO CARGO DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – ESCOLARIDADE
EXIGIDA: NÍVEL MÉDIO - IMPOSSIBILIDADE - ESCOLARIDADE EXIGIDA DIVERSA DO CARGO PARA O QUAL FOI APROVADO EM CONCURSO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Preliminar por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado.

2. O juiz é o destinatário das provas, cabendo à ele deferir as provas necessárias e indeferir as desnecessárias ou inúteis para o deslinde do processo, nos termos do art. 370 do CPC, que julga de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, conforme preceitua o art. 371 do CPC, não havendo, portanto, que se falar em cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide ou indeferimento de provas pleiteadas por uma das partes, seja documental ou testemunhal, se as provas coligidas nos autos já são o suficiente para formar a sua convicção.

3. No caso em apreço, desnecessária é a produção de outras provas ou diligências para o deslinde da causa, pois a análise e aferição da pretensão do Recorrente é apenas e tão somente sob a ótica da legislação estadual e Constituição Federal.

4. Preliminar rejeitada.

5. Mérito.

6. O Recorrente, ocupante do cargo de Auxiliar de Desenvolvimento Econômico e Social (nível fundamental), pretende ser enquadrado no cargo de Agente de Desenvolvimento Econômico e Social, o qual, de acordo com a Lei Estadual nº 10.047/2014, exige o nível médio de escolaridade.

7. Hipótese de transposição de cargo público, o que é terminantemente vedado, salvo se este submeter-se ao crivo de novo concurso, nos termos da Súmula 685 do STF, a qual foi convertida em Súmula Vinculante nº 43.

8. No caso em apreço, embora haja certa similitude entre o atual cargo ocupado pelo Recorrente e o que deseja ocupar, pois ambos são destinados à atribuição de motorista, não há como negar a existência de incompatibilidade entre
os mesmos
, haja vista que exigem escolaridades diferentes.

9. Também não há falar em aproveitamento de servidor público, cujo cargo foi extinto por lei, no cargo atual, quando o nível de escolaridade for diverso (Tema 697 do STF).

10. Recurso de Apelação Desprovido.

(N.U 0006761-27.2015.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/03/2023,
Publicado
no DJE 12/04/2023).

Portanto, rejeito a preliminar
de cerceamento de defesa
.

É como voto.

– PRELIMINAR DA PRESCRIÇÃO

Eminentes pares:

Como dito,
a
apelante
HDI SEGUROS S.A. reitera a ocorrência da prescrição da pretensão autoral, com base no art. 206, §1º, II, "b", do Código Civil, que estabelece o prazo prescricional de um ano para a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo do fato que a gerou.

Sustenta a apelante que o prazo prescricional teria como termo inicial a data do pagamento integral do veículo Fusion
que supostamente ocorreu
em 12/05/2022, de modo que a pretensão estaria prescrita, uma vez que a ação foi ajuizada após o prazo limite de um ano, que se esgotaria em 12/05/2023.

Sem razão a apelante.

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional de um ano previsto no art. 206, §1º, II, "b", do Código Civil aplica-se às pretensões tipicamente securitárias, ou seja, aquelas que envolvem a cobertura estabelecida no contrato de seguro para os riscos garantidos.

No caso em análise, a pretensão do autor não diz respeito à cobertura securitária propriamente dita (que já foi paga pela seguradora), mas sim ao ressarcimento dos valores despendidos com a locação de veículo durante o período em que esteve privado do uso de seu automóvel, bem como à indenização por danos morais decorrentes da negativa de fornecimento de carro reserva pela seguradora.

Trata-se, portanto, de pretensão indenizatória fundada em responsabilidade contratual, cujo prazo prescricional é de três anos, nos termos do art. 206, §3º, V, do Código Civil, que estabelece a prescrição trienal para a pretensão de reparação civil.

Nesse sentido:

AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO DE VEÍCULO. NEGATIVA DE COBERTURA. DEMORA NO CONSERTO DO
VEÍCULO .
DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO.
MANUTENÇÃO .
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO I. Prescrição. Danos
morais .

Em se tratando de ação que pleiteia indenização por danos morais em face da demora da seguradora em proceder o conserto do veículo, o prazo prescricional é de três anos, nos termos do art. 206, § 3º, V, do Código Civil.
Aqui, diga-se que a parte autora não pretende a indenização securitária, questão essa que já foi objeto de demanda pretérita, razão pela qual não incide o prazo prescricional ânuo, conforme postulado pela parte requerida. Preliminar
rejeitada .
II. No caso
concreto, a demandante pretende a condenação da requerida a indenização por danos morais em razão da demora injustificada no conserto do veículo sinistrado. De fato, é incontroversa a demora no conserto do automóvel, restando demonstrado que o veículo permaneceu por cerca de quatro meses na oficina. Aliás, inconteste que a seguradora já ressarciu a segurada pelos danos materiais, face à negativa de cobertura, conforme decisão transitada em julgada em demanda pretérita ajuizada pela ora
autora .
III. Na hipótese fática, face a demora injustificada no conserto do veículo da autora, está caracterizado o dano moral in
re

ipsa
ou dano moral puro, conferindo o direito à reparação sem a necessidade de produção de provas sobre a sua ocorrência. Manutenção do quantum indenizatório. A correção monetária pelo IGP-M incide a partir do arbitramento, na forma da Súmula 362, do
STJ .
Os juros moratórios de 1% ao mês contam-se da citação por se tratar de relação
contratual.IV
. Majoração dos honorários advocatícios do procurador da autora, observados o art. 85, §§ 8º e 11, do CPC, incluídos os honorários recursais por conta do desprovimento do apelo da requerida .APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA.APELAÇÃO DA RÉ DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70083240358, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Jorge André Pereira
Gailhard
, Julgado em: 18-12-2019) (TJ-RS - AC: 70083240358 RS, Relator: Jorge André Pereira
Gailhard
, Data de Julgamento: 18/12/2019, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 23/01/2020)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL – ACIDENTE DE VEÍCULO – DEMORA NO CONSERTO PELA SEGURADORA – PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DOS LUCROS CESSANTES – ILÍCITO EXTRACONTRATUAL E NÃO DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO DE SEGURO - PRESCRIÇÃO TRIENAL – REPARAÇÃO CIVIL – ARTIGO 206, §3º, INCISO V DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO.

O prazo prescricional para a pretensão que envolva reparação civil é trienal, por força do art. 206, § 3o, inciso V, do Código Civil.

Se o objeto da ação é a reparação de danos materiais decorrentes da demora da seguradora em consertar o veículo e não o cumprimento do contrato de seguro, não se aplica a prescrição ânua prevista no artigo 206, § 1º, inciso II, do Código Civil, mas a prescrição trienal, estabelecida pelo parágrafo 3º, inciso V, do referido dispositivo legal.
(N.U 1006054-89.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 19/09/2017,
Publicado
no DJE 26/09/2017)

Ademais, ainda que se considerasse aplicável o prazo prescricional ânuo previsto no art. 206, §1º, II, "b", do Código Civil, seu termo inicial seria a data da recusa do reembolso pela seguradora, e não a data do pagamento da indenização securitária, como sustenta a apelante.

Desse modo, não tendo a apelante demonstrado a data da recusa do reembolso, nem havendo nos autos elementos que permitam concluir pela ocorrência da prescrição, impõe-se a rejeição da preliminar suscitada.

É como voto.

- MÉRITO

Eminentes pares:

Inicialmente cumpre esclarecer que
ambos recursos
serão analisados em conjunto, haja vista que as teses recursais apresentadas pelas partes se entrelaçam.

Na hipótese, a parte autora ajuizou ação de cobrança, narrando que desde o ano de 2017, firmou com a seguradora requerida, contrato de seguro automotivo para cobertura do veículo Fusion branco 2.0 GTDI AWD AUT, placa BEH 7210, ano de 2017, representado pela apólice de n. 01.058.431.230768.000000, vigente até 12/02/2022.

Relatou que no dia 01/10/2021 se envolveu em acidente de trânsito que inutilizou seu veículo, sendo acionada a seguradora para indenização e fornecimento de carro reserva.

Disse que a requerida negou o carro reserva e, um preposto da seguradora, informou que o autor poderia alugar um veículo particular que os custos seriam posteriormente ressarcidos. Diante disso, afirmou que alugou um veículo BMW entre 21/11/2021
a
31/12/2021 e, posteriormente, entre 16/04/2022
a
18/05/2022, para continuar exercendo suas atividades profissionais, porém, a seguradora negou o reembolso do aluguel.

Com essa narrativa, postulou pelo ressarcimento
d
o valor de R$ 185.632,82 (cento e oitenta e cinco mil, seiscentos e trinta e dois reais e oitenta e dois centavos)
referente à locação do veículo e, ainda
,
pela reparação pelos danos morais experimentados, no valor de
R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em sua defesa, a seguradora rechaçou os argumentos da parte autora, pugnando pela improcedência da ação.

Depois de impugnada a contestação as partes foram intimadas a manifestarem acerca das provas que ainda pretendiam produzir, ocasião em que ambas manifestaram pela abertura da instrução processual.

Após, sobreveio sentença condenatória conforme relatório.

Nesta ocasião, ambas as partes buscam a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Pois bem.

Como dito,
a apelante HDI SEGUROS S.A.
fala em ausência do
direito
do autor ora apelado
à indenização a título de danos materiais,
ao argumento de
que os documentos

apresentados por ele

estão desprovidos
de validade fiscal,
foram
elaborados unilateralmente, com valores exorbitantes e incompatíveis com o praticado no mercado de locação.

Afirma
que durante o alegado período de locação, o veículo BMW placa FPY1D27 teria sido objeto de infração de trânsito cometida pela proprietária, que assumiu a autoria da infração, circunstância que demonstra que o automóvel não estava efetivamente alugado ao autor.

Por sua vez, o autor pugna pelo
ressarcimento integral dos valores despendidos com a locação de veículo durante todo o período em que ficou privado do uso do seu automóvel (de 2
1
/1
1
/2021 a 18/05/2022)
.

Não obstante os argumentos
lançados pelos
apelante
s
,
razão não lhes assiste.

É que, d
a análise dos autos
verifica-se
que

há expressa
previsão contratual de fornecimento de carro reserva p
el
o
limite máximo de
30
(trinta)
dias
.
N
ão
se constata qualquer
prova de que a seguradora tenha autorizado verbalmente o autor a alugar um veículo por período superior ao previsto contratualmente, garantindo seu reembolso.

A jurisprudência dos tribunais pátrios é firme no sentido de que
as cláusulas contratuais que estabelecem limites temporais para o fornecimento de carro reserva
são válidas, não podendo ser interpretadas de forma extensiva, sob pena de gerar desequilíbrio contratual.

Nesse contexto, o entendimento adotado pelo juízo de primeiro grau, limitando a condenação ao ressarcimento dos valores referentes aos primeiros 30 dias de locação de veículo, está em consonância com os termos do contrato celebrado entre as partes e com a jurisprudên
cia sobre o tema, n
ão havendo
, portanto,
razões para afastar
ou prolongar o ressarcimento além do limite expressamente previsto
no contrato de seguro.

Em casos análogos, nesse sentido decidiu este Sodalício, a propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA ANTECIPADA. REPARO DE VEÍCULO OU FORNECIMENTO DE CARRO RESERVA. CONTRATO DE SEGURO. CLÁUSULA EXPRESSA LIMITANDO PRAZO DE DISPONIBILIZAÇÃO.
AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE DANO IRREPARÁVEL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para compelir seguradora a realizar o reparo imediato de veículo sinistrado ou, subsidiariamente, a fornecer carro reserva enquanto durar o conserto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Analisar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela antecipada que determine reparo de veículo ou disponibilização de carro reserva em prazo superior ao previsto contratualmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela de urgência exige demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4. Situação de impossibilidade de uso do veículo não configura, por si só, risco de dano irreparável, tratando-se de eventual prejuízo de ordem material, passível de reparação posterior.

5. O contrato de seguro prevê expressamente a disponibilização de carro reserva pelo prazo máximo de 15 dias, não havendo fundamento jurídico para a ampliação judicial desse prazo.

6. Ausentes os requisitos legais autorizadores da medida, correta a decisão que indeferiu a tutela antecipada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“É incabível a concessão de tutela de urgência para obrigar seguradora a fornecer carro reserva por prazo superior ao previsto contratualmente, quando ausentes demonstrações de risco de dano irreparável e de verossimilhança das alegações.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1012242-88.2023.8.11.0000, Rel.ª Des.ª
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 23.08.2023; TJMT, AI 1001157-47.2019.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 21.02.2024. (N.U 1004604-33.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta
Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2025,
Publicado
no DJE 23/05/2025)

No que tange ao pedido de majoração da indenização por danos morais, cumpre ressaltar que o quantum indenizatório deve ser fixado com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, à gravidade da lesão e às circunstâncias do caso, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que o valor arbitrado sirva para compensar o dano sofrido pela vítima e desestimular a prática de novos ilícitos pelo ofensor, sem representar enriquecimento sem causa.

No caso em análise, entendo que o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) fixado pelo juízo de primeiro grau atende aos critérios acima mencionados, mostrando-se proporcional à gravidade da lesão e às circunstâncias do caso. A negativa de fornecimento de carro reserva pela seguradora, embora tenha causado transtornos ao autor que ultrapassam o mero dissabor cotidiano, não justifica a fixação de indenização por danos morais no patamar pretendido (R$ 30.000,00).

No que diz respeito à necessidade de
redistribuição do ônus sucumbencial, melhor sorte não assiste à
seguradora
apelante.

Isso porque, embora
ela
tenha sido condenada ao pagamento de valor inferior do quantum pleiteado, isso, por si só, não implica em sucumbência mínima, uma vez que a causa de pedir do autor, que envolve o ressarcimento pela locação de veículo reserva e reparação pelos danos morais experimentados, foram integralmente atendidos; logo, não há, portanto, reparo a ser feito nesse ponto.

Logo, inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida imperiosa sua manutenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a
ambos recursos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025